Tribunal: TJMT
Processo: 1034250-25.2024.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034250-25.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bem de Família, Sustação/Alteração de Leilão, Penhora / Depósito/ Avaliação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS - CPF: 029.453.081-93 (ADVOGADO), KELLY JAQUELINE NEISSE - CPF: 025.391.581-37 (AGRAVANTE), ANDRE LUIZ BOMFIM - CPF: 021.349.311-08 (ADVOGADO), CREDISIS PRIMACREDI COOPERATIVA DE CREDITO - CNPJ: 26.563.270/0001-02 (AGRAVADO), FELIPE INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS LTDA - EPP - CNPJ: 01.133.758/0001-60 (TERCEIRO INTERESSADO), ELSI MALISE ROTT NEISSE - CPF: 273.941.580-04 (TERCEIRO INTERESSADO), VITOR NEISSE - CPF: 273.941.230-49 (TERCEIRO INTERESSADO), FELIPE CHARLES NEISSE - CPF: 010.430.441-32 (TERCEIRO INTERESSADO), SEEDCO DO BRASIL AGRICULTURA LTDA - CNPJ: 10.746.058/0001-32 (TERCEIRO INTERESSADO), EDERSON SANTOS NEVES - CPF: 019.340.691-83 (ADVOGADO), GILMAR ANTONIO SUBTIL GODINHO - CPF: 346.979.500-20 (ADVOGADO), LEONARDO COSTA NICOLINO - CPF: 011.949.911-81 (ADVOGADO), NELSON APARECIDO MANOEL JUNIOR - CPF: 111.909.438-08 (ADVOGADO), JOAO MANOEL JUNIOR - CPF: 015.257.328-38 (ADVOGADO), CAIO CESAR MANOEL - CPF: 023.005.661-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. GARANTIA HIPOTECÁRIA. EXCEÇÃO LEGAL. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência nos embargos de terceiro, visando à suspensão da expropriação de imóvel de sua residência, sob o fundamento de que se trata de bem de família protegido pela impenhorabilidade prevista na Lei nº 8.009/1990.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se a impenhorabilidade do bem de família pode ser afastada quando este foi dado em garantia hipotecária, nos termos do artigo 3º, inciso V, da Lei nº 8.009/1990.

III. Razões de decidir

A proteção conferida ao bem de família pela Lei nº 8.009/1990 não se aplica quando o imóvel foi dado em garantia hipotecária, conforme previsto expressamente no artigo 3º, inciso V, da referida norma.

A hipoteca foi constituída pela entidade familiar, tornando inaplicável a alegação de impenhorabilidade, pois a própria família ofereceu o imóvel como garantia real da dívida executada.

O oferecimento voluntário do imóvel como garantia afasta a proteção da impenhorabilidade, em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado.

A concessão da tutela de urgência exige a demonstração de probabilidade do direito e perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, requisitos não preenchidos no caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “A impenhorabilidade do bem de família não se aplica quando o imóvel foi dado em garantia hipotecária, nos termos do artigo 3º, inciso V, da Lei nº 8.009/1990.

O oferecimento voluntário do bem pela entidade familiar como garantia real de dívida afasta a proteção conferida ao bem de família. A tutela de urgência somente pode ser concedida quando demonstrados a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, o que não ocorreu no caso concreto.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 678; Lei nº 8.009/1990, art. 3º, V.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgInt no AREsp nº 2.200.904/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 15.04.2024; TJMT, RAI nº 1026369-31.2023.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3ª Câm. Dir. Priv., j. 08.05.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Kelly Jaqueline Neisse, em face da r. decisão proferida pela MMª Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que nos autos dos embargos de terceiro que opôs contra a Cooperativa de Crédito Rural de Primavera do Leste – PRIMACREDI, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência no sentido de suspender a prática de qualquer ato expropriatório sobre o imóvel matriculado sob n. 8.213, no CRI da Comarca de Primavera do Leste, ante a ausência dos requisitos ensejadores, descritos no art. 678 c/c art. 300, ambos do CPC.

Inconformada, a agravante argumenta que o imóvel objeto da penhora constitui bem de família, sendo sua única residência, e está protegido pela Lei n. 8.009/1990, que estabelece a impenhorabilidade de tais bens, de modo que a referida constrição viola os princípios constitucionais de proteção à dignidade da pessoa humana e à moradia. Segue sustentando que o precedente do STJ invocado pelo Juízo de origem (REsp 1560562/SC), que trata da alienação fiduciária e da má-fé do proprietário ao dar o bem em garantia, é inaplicável no caso dos autos, pois não houve alienação fiduciária, mas uma hipoteca, que não retira a proteção legal ao bem de família, bem como por não ter participado do ato de disposição do imóvel como garantia, pois era menor à época. Alega que não possui outros bens que possam ser considerados residências e comprova que reside exclusivamente no imóvel. Alega ainda que a execução está garantida por outro imóvel penhorado (matrícula 8.214 do CRI de Primavera do Leste/MT), que não possui a mesma proteção de impenhorabilidade, não havendo qualquer prejuízo ao credor se o leilão for suspenso. Afirma que o leilão judicial já está em andamento, e a expropriação do imóvel a privará de sua única moradia, restando evidente o perigo de dano.
Requer a reforma da r. decisão.

O pleito de tutela antecipada recursal foi deferido (id. 259457698).

As informações foram prestadas (id. 259896656), mantendo a decisão.

A parte agravada, apesar de devidamente intimada, não apresentou contraminuta recursal (id. 265391277).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 19 de março de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que a Cooperativa de Crédito Rural de Primavera do Leste – PRIMACREDI ajuizou ação de execução de título extrajudicial em desfavor de Felipe Indústria e Comercio de Cereais Ltda. - EPP, visando o recebimento de R$ 234.501,22 (duzentos e trinta quatro mil, quinhentos e um reais e vinte dois centavos), oriundo de cédula de crédito bancário, com alienação fiduciária.

Durante a marcha processual, o condutor do feito, deferiu a penhora sobre o imóvel urbano dado em garantia do débito, matriculado sob n. 8.213, do CRI da Comarca de Primavera do Leste (id. 178608419).

Sentindo-se prejudicada, Kelly Jaqueline Neisse opôs embargos de terceiro em desfavor da Cooperativa de Crédito Rural de Primavera do Leste – PRIMACREDI, alegando, em síntese, a impenhorabilidade do imóvel em questão, por se tratar de bem de família, motivo pelo qual pugnou pelo deferimento de tutela provisória de urgência no sentido de serem suspensos os atos executivos expropriatórios, especialmente a expropriação por meio do leilão do imóvel objeto da lide.

O douto magistrado
a quo
, indeferiu a tutela de urgência pretendida, sob o fundamento de não estarem presentes os requisitos ensejadores descritos no art. 678 c/c art. 300, ambos do CPC, aliado ao fato do bem ter sido dado em garantia de dívida (id. 255940164).

Contra essa decisão se insurge a agravante,
argumentando que o imóvel objeto da penhora constitui bem de família, sendo sua única residência, e está protegido pela Lei n. 8.009/1990, que estabelece a impenhorabilidade de tais bens, de modo que a referida constrição viola os princípios constitucionais de proteção à dignidade da pessoa humana e à moradia.

Segue sustentando que o precedente do STJ invocado pelo Juízo de origem (REsp 1560562/SC), que trata da alienação fiduciária e da má-fé do proprietário ao dar o bem em garantia, é inaplicável no caso dos autos, pois não houve alienação fiduciária, mas uma hipoteca, que não retira a proteção legal ao bem de família, bem como por não ter participado do ato de disposição do imóvel como garantia, pois era menor à época.

Alega que não possui outros bens que possam ser considerados residências e comprova que reside exclusivamente no imóvel. Alega ainda que a execução está garantida por outro imóvel penhorado (matrícula 8.214 do CRI de Primavera do Leste/MT), que não possui a mesma proteção de impenhorabilidade, não havendo qualquer prejuízo ao credor se o leilão for suspenso.

Afirma que o leilão judicial já está em andamento, e a expropriação do imóvel a privará de sua única moradia, restando evidente o perigo de dano.
Requer a reforma da r. decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que o recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, vinculado apenas ao que foi efetivamente decidido na decisão agravada,
não podendo ser conhecida as matérias que dela não fizeram parte,
sob pena de supressão de instância, ferindo os princípios constitucionais do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido, colaciono o entendimento pacífico deste Tribunal,
verbis
:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS – INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL POR GENERALIDADE E INCOMPATIBILIDADE DOS PEDIDOS FORMULADOS NA DEMANDA – ILEGITIMIDADE ATIVA DO AUTOR-AGRAVADO EM RELAÇÃO AO PEDIDO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – MATÉRIAS QUE, A DESPEITO DE SEREM DE ORDEM PÚBLICA, NÃO FORAM OBJETO DA DECISÃO RECORRIDA – IMPOSSIBILIDADE DE EXAME, PELA PRIMEIRA VEZ, EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA [...]

1.
O recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, isto é, presta-se a rever apenas o que restou efetivamente decidido na decisão recorrida e não para analisar questões nela não examinadas pelo juiz a quo, ainda que se caracterizem como matéria de ordem pública, sob pena de supressão de instância e ofensa aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição
[...]”.
(RAI n. 14.399/2011, 6ª Câm. Cív., Rel. Des. José Ferreira Leite, j. 03/08/2011 – negritei).

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS - PRELIMINARES – ILEGITIMIDADE PASSIVA – MATÉRIA AINDA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO A QUO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – NÃO CONHECIMENTO [...]

A questão que ainda não foi apreciada pelo julgador singular não pode ser analisada originariamente no Tribunal, sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição
[...]”.
(RAI n. 19.454/2011, 2ª Câm. Cív., Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 06.07.2011– negritei)

“MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINARES – ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – REJEITADAS – CONCURSO PÚBLICO – CARGO SOLDADO DA PM – LIMITE DE IDADE – LEGALIDADE – FUMUS BONI IURIS – AUSÊNCIA – AGRAVO PROVIDO.

Os argumentos esposados como preliminares no agravo de instrumento, atreladas à inicial, como a ilegitimidade passiva e incompetência do juízo, devem ser analisadas primeiramente pelo juiz da causa, sob pena de ocorrer a supressão de instância
[...]”.
(RAI n. 63.448/2008, 5ª Câm. Cív., minha relatoria, j. 17.09.2008 – negritei).

Logo, o recurso deve ser analisado tão somente sob o aspecto da r. decisão que
indeferiu a tutela de urgência pretendida, sob o fundamento de não estarem presentes os requisitos ensejadores descritos no art. 678 c/c art. 300, ambos do CPC, aliado ao fato do bem ter sido dado em garantia de dívida (id. 255940164).

Visto isso, é sabido que a tutela de urgência é medida que defere
ab initio
, total ou parcialmente, o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação e por isso deve ser analisada com cautela, consubstanciando em provas irretorquíveis.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido dos requisitos legais impostos para sua concessão e previstos nos arts. 677 e 678, ambos do CPC, quais sejam, prova sumária da posse ou domínio e qualidade de terceiro - que se incluem na esfera probante do embargante por moldar o fato constitutivo do seu direito.

A probabilidade do direito é fundada em prova preexistente, não necessariamente documental, porém há de ser clara e evidente, portadora de grau de convencimento tal, que, a seu respeito, não se possa levantar dúvida razoável.

É certo que o exame sobre a possibilidade de concessão da tutela não exige análise sobre a existência ou inexistência do direito posto em causa. No entanto, para fins de exame da tutela urgência, os documentos juntados ao processo devem ser de tal ordem que permitam a configuração de um elevado grau de probabilidade de acolhimento da pretensão posta em Juízo.

In casu
, compulsando os autos, nesta quadra inicial, em que pese os argumentos postos pela agravante nas razões recursais, o certo é que não se encontram presentes na espécie os requisitos ensejadores para o deferimento da medida liminar nos embargos de terceiro.

Digo isso, porque que o art. 3º, inc. V, da Lei n. 8.009/90, é suficiente claro ao dispor que
“A impenhorabilidade é oponível em qualquer processo de execução civil, fiscal, previdenciária, trabalhista ou de outra natureza,
salvo se para execução de hipoteca sobre o imóvel oferecido como garantia real pelo casal ou pela entidade familiar
”
negritei).

À vista disso, cai por terra a pretensão da embargante, ora recorrente, de impenhorabilidade dos imóveis em questão, tendo em vista que o mesmo foi ofertado em garantia real a exequente, ora recorrida, pela entidade familiar, conforme se observa dos documentos de id. 45790760 – pág. 33/40 – autos da ação de execução).

Assim, resta evidente que o livre oferecimento dos imóveis afasta a blindagem de impenhorabilidade sobre o bem de família, prevalecendo à alienação anotada nas respectivas matrículas, nos termos da aludida norma legal.

Nessa trilha, andou bem o condutor do feito ao asseverar que
“
Nesse contexto, há que se ressaltar que ainda que o bem não tenha sido ofertado em garantia pela embargante, a efetiva indicação da residência familiar como garantia de negócio jurídico pelos sócios da empresa executada, que são seus genitores, macula a proteção ao bem de família, que deve ser revista quando confrontada com conduta contrária à ética negocial e à boa-fé, princípios essenciais nas relações comerciais. Dessa forma, tem-se que a proteção ao bem de família não pode ser irrestrita, sendo necessário vedar atitudes que vão de encontro à boa fé e à ética negocial.
”
(id.

255940164 – negritei).

A propósito:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL – ANULAÇÃO DO LEILÃO EXTRAJUDICIAL – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO ATO EXPROPRIATÓRIO – BEM DE FAMÍLIA – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – REQUISITOS NÃO EVIDENCIADOS – RECURSO DESPROVIDO.

[...]

Não há que se falar em impenhorabilidade do imóvel, por ser bem de família, quando dado voluntariamente em garantia hipotecaria.
[...]
”
(TJMT, RAI n. 1026369-31.2023.8.11.0000, 3ª Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 08.05.2024 – negritei).

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. BEM DE FAMÍLIA. IMÓVEL DADO EM GARANTIA REAL DE DÍVIDA DE EMPRESA DA QUAL A PROPRIETÁRIA É SÓCIA. BENEFÍCIO REVERTIDO À ENTIDADE FAMILIAR. IMPENHORABILIDADE AFASTADA. VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 7 E 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

[...] 2. De acordo com o entendimento firmado pela Segunda Seção desta Corte: “a) o bem de família é impenhorável, quando for dado em garantia real de dívida por um dos sócios da pessoa jurídica devedora, cabendo ao credor o ônus da prova de que o proveito se reverteu à entidade familiar; e b) o bem de família é penhorável, quando os únicos sócios da empresa devedora são os titulares do imóvel hipotecado, sendo ônus dos proprietários a demonstração de que a família não se beneficiou dos valores auferidos” (EAREsp n. 848.498/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 25/4/2018, DJe de 7/6/2018).

3. No caso, a Corte de origem consignou expressamente que, além de ter havido o oferecimento voluntário da garantia hipotecária pela proprietária do imóvel, a dívida contraída pela sociedade empresária foi revertida em benefício direto à recorrente, concluindo pelo afastamento da proteção da impenhorabilidade conferida ao bem de família. Dessa forma, a alteração das conclusões obtidas pelo Tribunal estadual, a fim de aferir se o mútuo se reverteu ou não em proveito da entidade familiar, exigiria necessariamente novo exame do conjunto fático-probatório dos autos, o que vedado, no âmbito do recurso especial, conforme o óbice da Súmula 7/STJ.

4. Além disso, a orientação da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é sentido de que “a questão da proteção indiscriminada do bem de família ganha novas luzes quando confrontada com condutas que vão de encontro à própria ética e à boa-fé, que devem permear todas as relações negociais. Não pode o devedor ofertar bem em garantia que é sabidamente residência familiar para, posteriormente, vir a informar que tal garantia não encontra respaldo legal, pugnando pela sua exclusão (vedação ao comportamento contraditório)” - (REsp n. 1.782.227/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27/8/2019, DJe de 29/8/2019).
[...]”
(STJ, AgInt no AgInt no AREsp n. 2.200.904/RJ, 3ª Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 15.04.2024 – negritei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo permanecer pelos seus próprios fundamentos
.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 19, de março de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025